Tribunal: STF
Processo: RE 1323746
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Estado do Piauí interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado, na parte que interessa:
    “MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – CONCESSÃO DE LIMINAR – VEDAÇÃO LEGAL – INEXISTÊNCIA – LIMINAR QUE NÃO ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO – MEDIDA REVERSÍVEL – ILEGITIMIDADE DAS AUTORIDADES IMPETRADAS – NÃO VERIFICADA – COMPETÊNCIA PARA A PRÁTICA DOS ATOS RECLAMADOS – ENQUADRAMENTO – DECRETO N. 15.873/2014 – NÃO CUMPRIMENTO INJUSTIFICADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – ADITAMENTO DA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – ARTIGO 329, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONCESSÃO DA SEGURANÇA COM CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    Sustenta a parte recorrente “a impossibilidade de qualquer enquadramento dos impetrantes por violação ao art. 37, II, da Constituição Federal e ao artigo 19, do Ato de Disposições Transitórias – ADCT, uma vez que o ingresso dos autores não decorreu de concurso público”.
    Decido.
    A irresignação não merecer prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais apontados como violados no apelo extremo carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 3/3/06). 
    Ademais, verifica-se dos autos que a Corte de origem firmou seu entendimento com base na legislação local pertinente e no conjunto fático-probatório dos autos, cujo reexame foge do campo do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – LEI DISTRITAL Nº 5.351/2014 – EQUIVALÊNCIA ENTRE CARGOS PÚBLICOS PARA FINS DE ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – PRECEDENTES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE, NA ORIGEM, DE PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE nº 918.289/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 20/6/17).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS Nº 279 E Nº 280 DO STF. 1. O reenquadramento do servidor público previsto na Lei nº 11.195/1994 do Estado de Pernambuco, quando aferido pelas instâncias ordinárias, encerra a análise de norma infraconstitucional local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO EM GRAU SUPERIOR DO CARGO, POR FORÇA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL (MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL). INEXISTÊNCIA DE DIREITO. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.” 5. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE nº 706.728/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 7/5/15).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
    Ministro Dias Toffoli
    Relator
    Documento assinado digitalmente